Tribunal: TJDFT
Processo: 0717210-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717210-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MONICA MACHADO CUNHA RECORRIDO: JORGE ALBERTO CHAUL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §2o, CPC. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. CRITÉRIO DO PROVEITO ECONÔMICO. Consoante art. 85, §2o do CPC, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. Se o título executivo judicial fixou os honorários de sucumbência com base no proveito econômico obtido com a alienação dos bens, considerando que não houve condenação, não pode o magistrado a quo, em sede de cumprimento de sentença, alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais para o valor da causa, sob pena de violação à coisa julgada. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, reputando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixada com base no proveito econômico da causa, como excessiva. Aduz não ter renda para arcar com a quantia. Reputa o valor desproporcional, pois litigou sob o pálio da gratuidade de justiça, que apenas foi revogado quando do requerimento de pagamento de honorários. Acresce que o baixo nível de dificuldade da demanda, a ausência de oposição, a venda extrajudicial de todos os bens e o acordo judicial homologado em relação ao único bem imóvel corroboram a excessiva desproporcionalidade do valor dos honorários sucumbenciais. Defende a ausência de proveito econômico, pois a sentença tem natureza constitutiva negativa e o valor da causa não pode se confundir com o valor dos bens da divisão de seu próprio patrimônio. Requer, por fim, que os honorários sejam fixados com base no valor da causa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil. A uma, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Nesse sentido, confira-se recente julgado da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 182/STJ E 284/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória c/c pedidos de obrigação de fazer e compensação por danos morais, em fase de cumprimento de sentença. 2. Em que pese o entendimento pessoal desta Relatora em sentido contrário, a 2a Seção do STJ definiu que a fixação dos honorários de sucumbência, sob a égide do CPC/2015, sujeita-se à seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o) (REsp 1.746.072/PR, julgado em 13/02/2019). 3. Hipótese dos autos em que houve a fixação da verba honorária por equidade fora das estritas hipóteses legais, a impor a modificação por esta Corte, de modo a que seja a verba calculada em 10% do proveito econômico obtido. 4. Nos termos da Súmula 568/STJ, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Essa é exatamente a hipótese em tela, em que, consoante mencionado, há precedente oriundo da 2a Seção desta Corte que uniformizou o entendimento das Turmas de Direito Privado quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência sob a égide do CPC/2015. 5. Não incide ao recurso especial interposto pela parte adversa os óbices das Súmulas 7 e 182/STJ e 284/STF. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1828799/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/6/2020) (g.n.). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda que fosse possível superar tais óbices, o apelo não comportaria seguimento, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “verifica-se que a ré, ora agravada, interpôs Apelação, que foi desprovida por esta 2a Turma Cível, de modo que os honorários foram majorados para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 18/04/2017. Inobstante, não observando o decidido no referido título executivo judicial, o Juízo a quo, em sede de cumprimento de sentença, fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 11% sobre o valor atualizado do processo de extinção de condomínio (valor da causa). Nesse diapasão, vislumbra-se que a decisão agravada violou a coisa julgada, haja vista que em sede de cumprimento de sentença alterou a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, matéria já acobertada pela preclusão” (ID 10370047). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1393349/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009